Tribunal: TJMT
Processo: 1031725-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031725-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAXWELL GOMES MIRANDA (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES - CPF: 112.346.791-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO INTEGRATIVA INEXISTENTE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade. O recurso foi protocolado em 15.09.2025, após a publicação da decisão saneadora em 28.03.2025. O agravante alega reabertura do prazo recursal em razão da rejeição de embargos de declaração opostos contra indeferimento de pedido de ajustes, com fundamento no art. 357, §1º, do CPC. Pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, com atribuição de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a rejeição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu pedido de ajustes com base no art. 357, §1º, do CPC reabre o prazo para interposição de agravo de instrumento; e (ii) saber se, diante da alegada decisão integrativa ou da aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, seria possível afastar a preclusão objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de ajustes não visa esclarecer ou organizar a fase instrutória, mas sim rediscutir o mérito da decisão saneadora, o que o caracteriza como pedido de reconsideração, sem natureza recursal.

4.

Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de ajustes não interrompem nem suspendem o prazo recursal contra a decisão saneadora, por não se tratar de decisão integrativa.

5.

A interposição do agravo de instrumento após o prazo legal é intempestiva. Não se aplica a fungibilidade recursal nem a teoria da taxatividade mitigada, pois não há dúvida razoável sobre o cabimento do recurso.

6.

A alegação de violação a princípios constitucionais não é apta a afastar a preclusão, que decorre da inércia da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de pedido de ajustes com base no art. 357, §1º, do CPC não possui natureza decisória integrativa apta a reabrir prazo recursal contra a decisão saneadora. 2. A oposição de embargos de declaração contra decisão que nega pedido de ajustes não suspende nem interrompe o prazo recursal. 3. A intempestividade de recurso não pode ser superada pela aplicação dos princípios da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas quando ausente dúvida objetiva sobre o recurso cabível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, §1º, 1.003, §5º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 625.286/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 06.04.2017; STF, AgR no ARE 964.045, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 05.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo regimental interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de intempestividade, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), ajuizada por Maxwell Gomes Miranda.

A decisão agravada considerou que o agravo de instrumento fora interposto apenas em 15/09/2025, embora a publicação da decisão saneadora tenha ocorrido em 28/03/2025, reputando como não interruptivo do prazo o pedido de ajustes apresentado com fundamento no art. 357, §1º, do CPC. Entendeu tratar-se, na essência, de pedido de reconsideração, inapto a suspender ou interromper o prazo recursal.

Nas razões do presente agravo interno, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento foi tempestivo, pois o termo inicial para contagem do prazo seria a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração subsequentes, e não a do saneador. Afirma que se deve aplicar os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, pois o art. 357, §1º, do CPC confere às partes o direito de requerer ajustes e esclarecimentos ao saneador. Defende que a decisão agravada implicaria negativa de prestação jurisdicional e ao final, requer a integral reforma da decisão monocrática e o processamento do agravo de instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à possibilidade de se reconhecer a tempestividade de agravo de instrumento interposto vários meses após a publicação da decisão saneadora, sob o fundamento de que o prazo recursal teria sido reaberto em razão da rejeição de embargos de declaração opostos contra indeferimento de pedido de ajustes com base no art. 357, §1º, do CPC.

Não assiste razão ao agravante.

O pedido formulado após o saneador não visava esclarecer ou complementar aspectos técnicos da organização do processo, como prevê o art. 357, §1º, do CPC, mas sim rediscutir o mérito da decisão saneadora – pretensão própria de pedido de reconsideração, o qual, como sabido, não possui natureza recursal e, portanto, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.

Nesse contexto, o termo inicial do prazo recursal é, de fato, a publicação da decisão saneadora. O recurso manejado em 15/09/2025, muitos meses após a publicação ocorrida em 28/03/2025, mostra-se intempestivo, não sendo viável sua regularização pela via da fungibilidade, tampouco pela alegada taxatividade mitigada, já que se trata de questão de preclusão objetiva e não de dúvida razoável sobre o cabimento do recurso.

O argumento quanto à decisão integrativa igualmente não se sustenta, pois os embargos de declaração não tinham o condão de reabrir prazo para a interposição de agravo de instrumento contra o saneador, especialmente em razão da ausência de omissão ou obscuridade relevante no decisum anterior.

Por fim, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não prospera, pois a preclusão recursal decorre da inércia da parte no prazo legal, não podendo ser afastada por invocação genérica a princípios.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo regimental
, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026